Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS CUSTAS E PREPARO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de Restituição com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o recorrido, locador do imóvel objeto dos autos, não fez a notificação de rescisão antecipada do contrato de aluguel com a antecedência mínima de 30 dias. Requer a condenação do recorrido em perdas e danos. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”
4. Portanto, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui as custas e o preparo em sentido estrito, totalizando, assim, duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
5. No presente caso, o recorrente apresentou, tão somente, as guias para pagamento das custas e do preparo (Ids 21540866 e 21540867), mas não juntou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. Ademais, cabe destacar que não há registro de pedido, por parte do recorrente, de gratuidade da justiça.
6. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
7. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.
8. Recurso da parte ré não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.